Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DESPACHO Em ID 37888283, a agravante aponta prevenção da 7a Turma Cível, em virtude do julgamento dos recursos de nos. 0010358-69.2016.8.07.0009; 0009968-65.2017.8.07.0009; 0707755-11.2018.8.07.0009 e 0708732-32.2020.8.07.0009. Nada obstante tenha apreciado o pedido liminar, verifico que, embora não se vislumbre a aludida prevenção, há possibilidade de conexão entre os feitos mencionados, em especial com o processo no 0708732-32.2020.8.07.0009, que trata da mesma relação jurídica base e que ainda não se encontra definitivamente julgado. Assim, a fim de se evitar eventual nulidade ou risco de decisões conflitantes (artigo 55, § 3o, Código de Processo Civil), deve o feito ser redistribuído ao eminente Desembargador Getúlio Moraes Oliveira. Assim, nos termos do artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o julgamento deste agravo de instrumento em favor eminente Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível. À Secretaria para que proceda com a redistribuição do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora